Tribunal: TJSP
Processo: 1043335-69.2021.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção do preparo. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1043335-69.2021.8.26.0114; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA que determinou a complementação do preparo. Decisão mantida. Recurso improvido.